Tribunal: STF
Processo: ARE 651990
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SANÇÃO DISCIPLINAR. REPREENSÃO. LEI COMPLEMENTAR N. 893/2001. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: AI n. 531.863-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.11.2009 e AI n. 536.298-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 22.09.2006.



    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Mandado de Segurança – Policial Militar – Sanção disciplinar de REPREENSÃO – nulidade em face de vícios formais no procedimento – inocorrência – alegada falta de correspondência entre os fatos e a verdade real – sede estrita para dilação probatória – sentença mantida – apelo improvido”. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.